Tribunal: TJBA
Processo: 8016701-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016701-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
MURILO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ARLETE CAMARGO PINTO DOS REIS representado por MARA RUBIA PINTO DOS REIS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RAFAEL COSME BRAGA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o embargante em face do acórdão que negou provimento a seu agravo de instrumento, sustentando a ocorrência de omissão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão no que se refere à alegação da falta de qualificação do perito nomeado pelo juízo a quo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão tratou de todas as questões suscitadas no agravo de instrumento, inclusive sobre a qualificação técnica do perito. Nesse sentido, destaca-se que a legislação não exige que seja engenheiro agrônomo.

4. A embargante pretende rediscutir o que já foi objeto de deliberação, o que é inviável em sede de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas no caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016701-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. e como apelada ESPÓLIO DE ARLETE CAMARGO PINTO DOS REIS representado por MARA RUBIA PINTO DOS REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar o recurso
, nos termos do voto do relator.